Tribunal: TJES
Processo: 5021032-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021032-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDERSON WALACE SOARES RIBEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA REPETITIVO 1.161 DO STJ. PRÁTICA DE NOVOS CRIMES DURANTE A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTODISCIPLINA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que concedeu livramento condicional ao agravado, no âmbito da execução penal SEEU nº 2000759-59.2019.8.08.0035.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravado preenche o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, especialmente diante da necessidade de análise de todo o histórico prisional, e não apenas do comportamento recente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O requisito subjetivo do livramento condicional, previsto no art. 83, III, do Código Penal, deve ser aferido a partir do histórico global da execução da pena.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.161, fixou entendimento no sentido de que a avaliação do bom comportamento não se limita ao período de 12 meses anteriores ao pedido.
5. Constatada a prática de novos crimes durante a execução da pena, em 2020 e 2023, resta evidenciada a ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade do apenado.

6. O atestado de conduta carcerária não vincula o magistrado, que deve proceder à análise ampla do mérito do condenado, considerando a finalidade ressocializadora e preventiva da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a decisão e revogar o livramento condicional concedido.

Tese de julgamento
:

"1. A aferição do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, nos termos do Tema Repetitivo 1.161 do STJ.

2. A prática de novos crimes durante a execução da pena evidencia ausência de autodisciplina e impede a concessão do benefício."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, art. 83, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo nº 1.161; Súmula 491 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
50
21032
-
0
6
.202
5
.8.08.0000

AGVTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVDO
:
ANDERSON WALACE SOARES RIBEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto p
elo

Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,

contra a decisão prolatada pelo(a) Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES nos autos da execução SEEU nº 2000759-59.2019.8.08.0035, que concedeu o benefício do livramento condicional a
ANDERSON WALACE SOARES RIBEIRO
.

Em suas razões,
o
parquet

pleiteia a reforma da decisão para revogar o benefício, ao argumento de que o agravado não preenche o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional. Sustenta que a aferição desse requisito não se limita ao período de 12 meses anteriores ao pedido, devendo contemplar todo o histórico prisional do apenado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.161.

Aduz, ainda, que a prática de faltas graves recentes, consistentes em novos crimes ocorridos em 2020 e 2023, revela insuficiente amadurecimento pessoal e ausência de autodisciplina, circunstâncias que, por si sós, obstam a concessão do benefício liberatório.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

O cerne da controvérsia reside na aferição do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, previsto no art. 83, inciso III, do Código Penal.

Conforme se extrai dos autos, o agravado possui um histórico de execução conturbado, marcado por faltas graves consistentes em abandonos e, primordialmente, na prática de novos delitos em
outubro de 2020
e
novembro de 2023
.

No caso dos autos, a decisão de primeiro grau, ao conceder o benefício, parece ter se limitado ao exame do comportamento recente. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1.161
, fixou a seguinte tese:

"A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) -
deve considerar todo o histórico prisional
, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal."

Dessa forma, a prática de novos crimes durante o cumprimento da pena denota ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade, subvertendo a lógica da ressocialização.

No caso em tela: O apenado cumpre pena por crimes de
roubo
; Possui mais de
60% da reprimenda
a cumprir; A progressão para o regime aberto está prevista apenas para
maio de 2026
.

Nesse contexto, é relevante observar que, se a jurisprudência pátria veda a progressão de regime
per saltum
(súmula 491 do STJ), com maior razão deve-se adotar postura cautelosa quanto à concessão de livramento condicional a condenado que sequer progrediu para regime prisional mais brando.

De forma que, a meu ver, conceder o livramento condicional a quem demonstra recidiva comportamental dentro do sistema prisional afronta a segurança jurídica e a finalidade preventiva da pena. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o atestado de conduta carcerária não vincula o magistrado, cabendo a este analisar o mérito do apenado de forma global.

Por tais razões, merece ser reformada a decisão impugnada, revogando-se o livramento condicional concedido, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo previsto em lei.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto.